Tribunal: TJSP
Processo: 2132983-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA E CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ QUE HÁ PRECLUSÃO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.